Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003943-59.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGANTE), JOAO GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 034.416.871-91 (EMBARGADO), INEZ HELENA MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 772.919.561-53 (EMBARGADO), ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003943-59.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS

EMBARGADOS:

JOAO GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO, INEZ HELENA MARIM DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada.

Em suma, apontam que
“revela-se contraditório o v. acórdão ante ao reconhecimento em relatório de que a alegação dos Agravantes era de confissão de conhecimento da ação pelos Agravados em janeiro de 2021 e a conclusão de que não há provas no sentido de demonstrar quando tomaram ciência da ação embargada, o que viola, como já dito, o art. 374, III e também o art. 1022, I, todos do CPC”
- sic
.

Além disso, defendem que
“se revelou omisso o v. acórdão ora embargado, ao não ter apreciado e valorado a prova da data da propositura dos embargos de terceiro em 17 de fevereiro de 2021, prova produzida com a juntada da inicial dos embargos de terceiro anexada ao Id 120441041” – sic.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios e o expresso prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ofertadas pelos embargados (Id. 140694696), que sustentam a
intenção da parte contrária em rediscutir a matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo (...)” (TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, sobre a contradição apontada evidente que o relatório traz à baila as alegações das partes, de modo que a transcrição ali lançada em nada altera a convicção formada no voto.

Já em relação à alegada omissão, para que não pairem dúvidas, transcrevo excerto do julgado sobre a convicção formada:

“(...) No caso em mesa, os agravantes insurgem-se contra decisão do togado de primeiro grau que nos autos de origem afastou a alegação de intempestividade dos embargos de terceiro, sob o fundamento de que “apesar do esforço argumentativo dos embargados, não restou comprovada a ciência inequívoca dos embargantes acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença” – sic.

Ocorre que a decadência abordada nas razões de recuso não encontra respaldo jurídico, haja vista os próprios fundamentos expostos na decisão recorrida, inclusive citando entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Explico:

É que na hipótese dos autos, em que pese os agravantes apontarem as vezes em que eventualmente a parte agravada tomou conhecimento do esbulho que sofreria, não consta nos autos qualquer prova contundente nesse sentido.

Logo o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro, à luz dos artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, se dá no momento em que a parte sofrer constrição ou ameaça de constrição que, na hipótese, decorre da expedição do mandado de imissão de posse, sobretudo porque não há registro de que tenha participado da ação principal.

Sob esse prisma, esta Câmara de Direito Privado já se pronunciou, inclusive em recursos advindos de decisões que também envolveu os autos da demarcatória, da seguinte forma:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC - INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo. A oposição de embargos considerados protelatórios ensejará a aplicação de multa.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019)

Vale lembrar que no julgamento acima ementado, esta Relatora, de início, acolheu a tese abordada pelos ora agravantes e declarou a decadência, mas, no entanto, foi vencida, razão pela qual o eminente colega Des. Dirceu dos Santos foi o redator da ementa e, depois disso, alinhei-me à maioria.

Portanto, nesse ponto a decisão agravada não merece qualquer reparo.
(...)” – sic.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022